Tribunal: TJDFT
Processo: 0008018-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008018-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 40981084, a Contadoria Judicial anexou as planilhas de valores de EDSON XAVIER DE OLIVEIRA, EDUARDO BARBOSA MOREIRA, EDUARDO DA COSTA RODRIGUES, EDUARDO DE SOUZA MARTINS, EDVALDO BARBOSA, ELCIO BARREIRAS SANTOS, ELCY COSTA TAVARES e ELDINO DIAS FURTADO, em decorrência do contido no ID 37818265. As partes foram intimadas sobre os cálculos e ambas não concordaram (ID 41425289 e ID 42347032). No ID 42828423, após intimado sobre a oposição apresentada pelo ente Distrital, o exequente concordou com a ocorrência de anatocismo, todavia pontuou que existem divergências nas planilhas apresentadas pelo devedor, neste sentido: a) erro material nos cálculos do(a) substituído(a) ELCY COSTA VARES (ID no 42347033, pg. 08), uma vez que não fora aplicada/computada a taxa SELIC a partir de 08/12/2021 conforme parâmetros fixados na decisão de ID no 37818265; b) os coeficientes do(a) substituído(a) ELDINO DIAS FURTADO (ID no 42347033, pg. 09), não correspondem ao indexador IPCAE do respectivo período, visivelmente percebido quando comparado aos demais credores nos retromencionados cálculos. Por esta razão, o Distrito Federal foi intimado, para se o caso, ajustar os cálculos conforme ponderado pelo credor e no ID 46810153, colacionou novas planilhas de valores. Desse modo, diga o SINDIRETA sobre a memória de cálculos do DF atualizada. Brasília, 19 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador